Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-45.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR (CDC) – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de aplicação de juros diversos do realmente pactuados – INADMISSIBILIDADE: Diferença entre os juros aplicados e os contratados que decorrem da capitalização.
Juros pactuados expressamente pelas partes que não são substancialmente discrepantes em relação à taxa média

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR (CDC) – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de aplicação de juros diversos do realmente pactuados – INADMISSIBILIDADE: Diferença entre os juros aplicados e os contratados que decorrem da capitalização.
Juros pactuados expressamente pelas partes que não são substancialmente discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo, uma vez que não houve comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença reformada neste ponto.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão do autor de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste aspecto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão deduzida em contrarrazões – Pedido de condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se verificam elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do CPC. A má-fé não pode ser presumida.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.